Tribunal: TJES
Processo: 5007769-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO PEDRO LAVAGNOLI BISSOLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007769-30.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: JOAO PEDRO LAVAGNOLI BISSOLI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O presente Recurso Inominado interposto pela
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
tem como objetivo a reforma da sentença proferida nos autos, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente na obrigação de fazer, além do pagamento de indenização por danos morais.

Na inicial o ora recorrido argumenta que foi vítima de um golpe de engenharia social para captação de dados e credenciais, culminando na invasão de terceiros desconhecidos e não autorizados na sua rede social que alteraram o nome do perfil para @_jpeedro.lavagnolii, vindo, posteriormente, a solicitar o envio de PIX para os estelionatários.

A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença pelos seguintes fundamentos: 1) que se tratou de julgamento
extra petita
, pois o recorrido recuperou o acesso à sua conta através da via administrativa, razão pela qual não formulou tal pleito na exordial; 2) inexistência de responsabilidade civil, eis que disponibilizou mecanismos efetivos para recuperação da conta, afastando a condenação em danos morais; 3) acaso verificado os danos extrapatrimoniais, que estes sejam reduzidos.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, tenho que resultou como fato incontroverso que o perfil mantido pelo recorrido na rede social
Facebook
teve acesso fraudulento, por terceiros, que assumiram o controle temporário, impedindo-o de acesso. Em outras palavras, os invasores modificaram os meios de
login
do recorrido/autor, impedindo que este conseguisse a recuperação pela plataforma num prazo razoável. Em razão da invasão, os terceiros passaram a realizar postagens com o intuito de aplicar golpes nos seguidores do autor/recorrido, vide documentos acostados à peça de ingresso.

Em que pese a recorrida sustentar que o fato não ocorreu por falha em seus serviços, evidentemente não é o que se verifica, já que outra justificativa não há para a situação perpetrada e, se outro problema houve que não a falta de segurança digital, era ônus da recorrente demonstrá-lo. Em outras palavras, a recorrente se limitou a argumentar que oferece serviço seguro a seus usuários e que não concorreu para os fatos alegados, sem melhor fundamentar este ponto, tampouco comprovando a alegada excelência do sistema de segurança da plataforma/rede.

Não se desconhece que no mais das vezes é o próprio usuário que dá causa ao acesso indevido de terceiros mal intencionados ao acessar sites ou clicando em
links
, culminando na permissão do acesso de
spyware
,
malware
ou outros tipos de softwares maliciosos, que lhe são enviados pelas mais diversas formas e que as plataformas digitais, por mais que invistam em segurança cibernética, nada ou pouco podem fazer para evitar tais ocorrências a não ser alertar os usuários ou atuar posteriormente à ocorrência destes tipos de problemas.

Note-se, entretanto, que a simples menção de segurança de acesso é insuficiente para afastar a responsabilidade da recorrente, pois não foi indicada a participação ativa do recorrido na invasão sofrida em seu perfil, e a recorrente não se reportou ao problema de segurança de forma alguma, além de repetir os mesmos passos que reconhecidamente foram burlados por terceiros. Em outras palavras, não pode admitir que a recorrente transfira o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar.

In casu
, o recorrido comprovou pelos documentos anexados com a inicial que os
hackers
se utilizaram de uma falha de segurança da empresa recorrente para impossibilitar o recorrido de retomar o controle da página de forma rápida e eficaz. Convém anotar que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é apenas aquela que se enquadram o gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço. Tal situação, entretanto, não aconteceu nos presentes autos.

Tecidas as considerações alhures, no que tange aos danos extrapatrimoniais, nada indica que a impossibilidade de acessar uma conta em rede social tenha impactado direitos da personalidade do recorrido, a ponto de justificar a reparação pecuniária no montante arbitrado. A rigor, a situação apresentada, conquanto incômoda e aborrecedora, não sobressai aos dissabores regulares da vida em sociedade, cabendo ao postulante, nestes casos, comprovar a excepcionalidade da situação, algo que não fez o recorrido. Ainda que seus seguidores possam ter sido prejudicados por supostos golpes, isso não foi suficientemente demonstrado e não justificaria, de todo modo, a reparação no montante postulado/arbitrado, repito, porquanto ausente comprovação de abalo concreto à sua honra ou idoneidade perante tais pessoas, sendo certo que o recorrido não é pessoa pública ou mesmo que se utilizava a rede social com fins profissionais (econômicos).

Sem maiores delongas, caberia ao recorrido, portanto, demonstrar a ocorrência de danos efetivos com o vazamento de seus dados, ônus do qual não se desincumbiu, insisto. Isso porque, na hipótese
sub judice
, sequer informou o recorrido/autor quais dados pessoais teriam sido vazados, tampouco demonstrou que de fato foram vazados e que geraram algum dano, limitando-se a alegar que seu perfil foi utilizado para
tentativa de golpe
em seus seguidores. Saliente-se que a condição de usuário da rede social e a momentânea privação de utilização, por si só, evidentemente, não basta para ensejar a indenização arbitrada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Consubstanciado nas razões acima expendidas, tenho que é o caso de se reduzir o
quantum
arbitrado pelo i. Juízo
a quo
, assistindo razão à recorrente, neste particular.

Efetivamente, sabe-se que a fixação dos danos morais é questão das mais tormentosas no direito civil atual, constituindo tema bastante controvertido, tanto na doutrina como na jurisprudência. Na verdade, tanto doutrina como jurisprudência ensinam que na fixação do
quantum
, deve o julgador agir com cautela e prudência, analisando caso a caso. E, para equalizar tais parâmetros, entendo como justo e razoável a importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

No que tange ao julgamento
extra petita
, igualmente, tenho que assiste razão à recorrente, porquanto, o requerente/recorrido não formulou pedido de reativação de sua conta, a qual fora restabelecida administrativamente, conforme se emerge dos autos. Logo, é o caso de se afastar a condenação na obrigação de fazer.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de piso com o fim de reduzir o
quantum
indenizatório para
R$3.000,00 (três mil reais)
, além de repelir a condenação na obrigação de fazer, nos termos da fundamentação. Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)